Tribunal: TJES
Processo: 5002935-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002935-23.2020.8.08.0035

RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RECORRIDOS: MONIQUE GABRIELLE MARINHO VILELA e BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que tomou conhecimento da existência de restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de solicitação das requeridas, embora não possua relação jurídica com as empresas. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a retirada da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a retirada da negativação do nome da parte requerente junto ao cadastro de inadimplentes quanto aos débitos objeto da demanda.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, além de declarar a inexistência de débito e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A
argumenta pela validade da cobrança, decorrente de cessão de crédito, e da correlata inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, pugna pela improcedência dos danos morais, uma vez que a consumidora é devedora contumaz, possuindo diversas restrições anteriores junto ao cadastro de inadimplentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante ao argumento pela
ausência de configuração de dano moral indenizável em favor da recorrida
, em decorrência de
legítimas anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, verifico que é inédito ao feito, não tendo sido suscitado na peça contestatória, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Diante disso,
deixo de conhecer do presente argumento
, diante da configuração de inovação e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque a dívida cobrada é datada de outubro de 2011, restando imperativa a prescrição do débito e abusividade da conduta da recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Considerando a teoria das nulidades dos negócios jurídicos, tais como existência, validade e eficácia, bem como ante a inexistência de contrato assinado entre as partes litigantes, em um juízo de cognição sumária, verifico que a parte Ré: BANCO BRADESCO SA, traz a informação, em contestação sob o ID n.º 5361486 no sentido de existência de dívida no valor de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), datada em 14/11/2011, vinculada ao nome e CPF da parte Autora. Todavia, a distribuição da presente ocorreu no ano de 2020, bem como a negativação, objeto da presente lide, ou seja, 09 (nove) anos após a alegada “divida”. Razão pela qual, considerando a teoria das nulidades, DEIXO DE RECONHECER E DECLARAR a prescrição da dívida em questão (o prazo de cinco anos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002).

A parte Autora, a teor do disposto na teoria da carga dinâmica (art. 38 do Código de Defesa do Consumidor), demonstrou nos autos fato constitutivo de seu direito, qual seja: que suportou negativação de divida prescrita e sem contrato nos autos pela parte Ré, razão pela qual, acolho o pedido de declaração de inexistência de débito (ausência nos autos de contrato assinado).

Importa destacar que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplente decorrente de dívida prescrita enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido - independente da comprovação de dolo ou culpa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)